Tribunal: TJSP
Processo: 1022957-08.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17203

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA SUMULA No 111 DO STJ NOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.